Tribunal: CARF
Processo: 10320.001578/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.001578/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.104 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
JOSE ANTONIO FIRMINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
LEI TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
Não se conhece de arguição de inconstitucionalidade em sede de julgamento do
recurso voluntário. Sumula CARF no 2.
LANÇAMENTO. NULIDADE.
Os rendimentos omitidos, apurados com base na presunção legal do art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, sujeitam-se à tributação no ajuste anual. Inteligência da
Súmula CARF no 38.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PERÍCIA.
Não cabe a realização de perícia para suprir a omissão do sujeito passivo em
intuir a impugnação com os documentos em que se fundamente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
É válida a presunção de omissão de rendimentos fundada em créditos bancários
em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não logre
comprovar a origem, de forma individualizada, mediante documentação
idônea.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
Não cabe apreciação, em sede de recurso voluntário, da eventual dedutibilidade
de despesas da atividade rural, não informadas na DIRPF objeto da ação fiscal,
vinculadas às receitas reputadas omitidas, por veicular pedido implícito de
retificação de declaração, em relação ao qual não foi instaurado litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em indeferir o
pedido de perícia, rejeitar a preliminar de nulidade e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.001578/2010-02
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.104 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.001578/2010-02

Paulo Cesar Macedo Pessoa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello Ferreira
Stoll (suplente convocado(a)), Letícia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 1049.882-4a Turma
da DRJ/POA (e-fls. 266 e ss), verbis:
O interessado acima qualificado foi autuado, sendo lhe exigido o crédito
tributário no montante de R$ 2.890.885,55, nele compreendidos imposto, multa
de ofício e juros de mora, relativo ao ano-calendário 2006, em decorrência da
apuração de omissão de rendimentos da atividade rural e omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários não comprovados, na forma
dos dispositivos legais sumariados na peça fiscal.
O contribuinte, às fls. 205 a 217 impugna total e tempestivamente o auto de
infração, juntando os documentos de fls. 220 a 263, e fazendo, em síntese, as
alegações a seguir descritas.
Os depósitos bancários que a auditoria alegou não comprovada a origem
ocorreu em todos os meses do ano calendário de 2006. Entretanto, a fiscalização
totalizou os valores mensais e os tributou como sendo todos no mês 12/2006
(2006).
O requerente é produtor rural, tendo como única atividade a cria, recria,
engorda, compra e venda de bovinos, cuja exploração da atividade rural ocorre
em suas propriedades rurais, não tendo outra atividade.
A constatação disso se dá por meio das declarações de ITR, notas fiscais de
venda de bovinos, declaração de imposto de renda com única fonte de receita
sendo a atividade rural, empréstimos rurais constantes dos extratos bancários,
tudo perceptível à auditoria fiscal.
Por equívoco, o contribuinte, sem a presença de ânimo contrário, apresentou sua
declaração de imposto de renda de forma errada, inclusive, quando da
fiscalização, teve o infortúnio de ao cumprir a intimação fiscal agravar o erro
cometido, pois sem condições de apresentar o efetivo resultado tributável de sua
única atividade, no prazo assinalado, qual seja: a rural.
Nessas operações, compra e vende bovinos, bem como produtos resultantes da
matança, entre pessoas físicas, frigoríficos, supermercados, matadouros,
curtumes e empresas ramo e todos os valores dessas operações passam,
transitam pelas contas-correntes do requerente, seja por meio de depósitos, seja
por meios de transferências bancárias, seja a débito ou a crédito, o que torna
possível a identificação da origem e do destino dos valores e das pessoas, sejam
físicas ou jurídicas.
Mas a auditoria fiscal não diligenciou no sentido de esclarecer e dar-lhe
convicção da autuação fiscal, se os valores creditados na conta bancária de fls.
30/36 dos autos originados dos IRMÃOS COUTINHO, LUIS F PENHA,
GENIVAL ALVES, IRMÃO CERVI LTDA. CURTUME CAMPELO, M S
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.104 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.001578/2010-02

RODRIGUES, VILMA TEREZA, FRIGORIFICO ELDORADO, MATEUS
SUPERMERCADOS, EDUARDO SANTOS, OSVALDO PENHA JR, eram ou
não originários das operações com bovinocultura.
Portanto, pertinente efetivarem-se diligências no sentido dos esclarecimentos
dos fatos, tudo com a finalidade da busca da verdade material e o do efetivo
resultado tributável, pois os indícios são evidentes e concluem que a exigência
fiscal mostra-se excessiva e incidente sobre valores que não correspondem a
rendimentos tributável, o que revela excesso de exação.
Para tanto, no decorrer da impugnação, o requerente diligenciou e requereu a
bancos, empresas e demais clientes e fornecedores de serviços e bovinos e
produtos da atividade, documentos e informações, tudo no sentido de realizar
dentro da Lei a escrituração fiscal e demonstrar a origem, o destino dos valores
que foram creditados e debitados nas contas correntes, tudo com o objetivo de
comprovar o efetivo resultado tributável da atividade rural, e ainda que todos os
valores nelas creditados são originados do exercício da atividade rural.
Por isso, antecipadamente, pugna pela concessão e conversão do julgamento em
diligência, no sentido de analisar a escrituração fiscal e os documentos que a
fundamentaram, com o objetivo de constatação do efetivo resultado tributável.
De acordo com o CTN, o lançamento só é considerado definitivamente
constituído após a conclusão da fase de impugnação e onde não caiba mais
recursos administrativos.
O equívoco do contribuinte não foi intencional, mas mero desconhecimento das
obrigações impostas. Entretanto, durante a fase de auditoria demonstrou nos
autos a boa-fé, apresentando documentos, cumprindo as intimações, não se
escusando de cumprir qualquer intimação.
Elementos e indícios suficientes existem para a realização de revisão do
lançamento e ou da diligência para análise do Livro-Caixa e documentos porque
o Auditor Fiscal incluiu como receita da atividade não comprovada valores
creditados na conta corrente referente a operações com bovinos e realizadas
entre o requerente e as pessoas de IRMÃOS COUTINHO, LUIS F PENHA,
GENIVAL ALVES, IRMÃO CERVI LTDA, CURTUME CAMPELO, M S
RODRIGUES, VILMA TEREZA, FRIGORIFICO ELDORADO, MATEUS
SUPERMERCADOS, EDUARDO SANTOS, OSVALDO PENHA JR, cujos
valores são relevantes, tendo custos para sua realização.
Também não foram analisados os empréstimos bancários do Banco Nordeste e
Banco do Brasil, cujos valores deram suportes para aplicação em bovinos e
manutenção da atividade rural, as quais devem ser consideradas na apuração do
resultado tributável.
No mesmo sentido, as transferências bancárias entre agências identificam quem
remeteu os valores para o requerente e representativa das operação com
bovinos.
Enfim, o requerente não obteve lucro no montante arbitrado e nem no valor
representado pelos depósitos bancários, possui escrituração do LIVRO CAIXA
agora com toda a movimentação financeira e é direito seu que referidos
documentos sejam analisados para demonstrar a verdade material e o resultado
tributável, mesmo durante a fase de impugnação, sob pena de cerceamento do
direito de defesa.
Por outro lado, consoante preceitua a Lei, o lançamento com base em
movimentação financeira deve ser apurado no mês em que o valor foi
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.104 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.001578/2010-02

depositado/creditado, ou seja, deve ser tributado no mês efetivo do
depósito/crédito.
Dessa forma, fundamentado no art. 5o, II, CF/88 que estabelece o princípio da
legalidade, a administração pública deve obedecer rigorosamente este princípio
conforme dispõe o art. 37, CF/88.
Partindo dessas garantias legais e constitucionais, conclui-se que o lançamento
do tributo deveria reportar-se a cada mês.
Entretanto, analisando o auto de infração, afere-se que a Auditoria Fiscal somou
os valores mês a mês e os tributou acumuladamente no mês 12/2006 (2006).
A própria instância julgadora, através da CÂMARA SUPERIOR DE
RECURSOS, 4a CÂMARA (Acórdão n° CSRF/0400.090 em 22.09.2005) órgão
de hierarquia máxima do contencioso administrativo, por unanimidade, tem
aplicado na contagem do prazo decadencial para o IRPF o prazo previsto no art.
150, § 4o, CTN, quando a tributação é mensal e definitiva como é o caso
previsto no art.42, §§ 1° e 4° da Lei n° 9.430/96 Assim, em relação ao ano-base
de 2006 o Requerente calculou o IRPF que entendeu devido e efetuou o
pagamento antecipado, além de efetivar a entrega da declaração de rendimentos,
sendo caso típico de lançamento por homologação com pagamento do tributo,
aplicável, portanto, o disposto no art. 150, § 4o, CTN, ou seja, o prazo de 05
(cinco) anos, contados ocorrência do fato gerador para a Fazenda Nacional
apurar eventuais diferenças de tributo e instituir o crédito tributário que
entender devido.
Com isto, a auditoria fiscal ao distanciar-se do comando previsto no art. 42, § 1o
e 4o da Lei n° 9.430/96, ou seja, deixar de tributar mensalmente e
definitivamente os valores creditados na conta corrente do requerente, tornou a
exigência fiscal nula e ilegal.
DO RESULTADO TRIBUTÁVEL
De acordo com o art. 4o da Lei n° 8.023/90, o resultado tributável da atividade
rural é a diferença do confronto entre as receitas e despesas (despesas de custeio
e os investimentos), apurado através da escrituração do Livro Caixa (INSRF n°
83/2001, art. 22).
Dessa forma, do confronto das receitas e despesas, o resultado tributável da
atividade rural do Requerente, todo retirado do Livro Caixa que engloba toda a
movimentação financeira, não é o valor sobre o qual foi autuado o contribuinte.
Para escrituração do Livro Caixa, o Requerente cumpriu o disposto no art. 18, §
1o da Lei n° 9.250/95 que determina que o livro Caixa deve estar respaldado em
documentação que identifique o adquirente ou beneficiário, o valor e a data da
operação.
Assim, o Requerente utilizou Notas Fiscais, Recibos e Cópias de Cheques
Nominais compensados (liquidados) de todas as despesas escrituradas, os quais
identificam o beneficiário, o valor e data da operação.
Portanto, a escrituração das despesas, assentada em documentação que estão de
acordo com o preceito legal previsto no art. 18, § 1o da Lei n° 9.250/95, retrata a
verdade material do resultado tributável, o que revela que os 20% arbitrados e
incidentes sobre as receitas da atividade considerada omitida e sobre os
depósitos bancários que foram considerados de origem não comprovada são
superior ao resultado real, o que configura excesso de exação porque conhecido
está o resultado tributável real.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.104 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.001578/2010-02

Todas as despesas (custeio e investimentos) são relativas ao exercício da
atividade rural, portanto, necessárias, normais e usuais.
Por fim, o conjunto probatório revela que a autuação fiscal é improcedente,
porque, de fato, incorre em exigir tributo sobre base de cálculo diferente da real
resultante do confronto entre as despesas e receitas da atividade rural, devendo
ser anulado o crédito fiscal por inexistir a ocorrência do fato gerador do imposto
de renda pessoa física nos termos do artigo 43, CTN (aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda e proventos de qualquer
natureza).
DO PEDIDO
Requer o impugnante:
- que seja deferida a diligência no sentido de analisar o LIVRO CAIXA do
requerente para apreciação do real resultado tributável, considerando os efetivos
créditos na c/c correspondente relativos a receita da atividade rural e as despesas
da mesma atividade lançadas a débito do c/c e outros documentos (cheques,
faturas, notas fiscais, contratos de empréstimos, etc...);
- a produção de prova pericial para o conhecimento do efetivo resultado
tributável considerando as divergências apontadas na petição e a existência de
escrituração do LIVRO CAIXA, e apresenta desde logo o perito Sr. Iramar
Soares da Silva, brasileiro, Contador, CRC/MA n° 7237, com endereço na
Pernambuco, n° 1805 bairro Santa Rita, Imperatriz/MA e os quesitos.
- que seja declarada a ANULAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO porque o
procedimento adotado pelo Fisco atropelou o disposto no art. 42, § 1o e 4o da
Lei n° 9.430/96, ao adotar procedimento de apuração sem suporte legal,
utilizando o critério temporal anual no lugar do critério mensal na constituição
do crédito tributário.
- Pugna, em qualquer caso, pela ampla produção de provas, notadamente pela
prova documental, testemunhal e, em especial, pela prova pericial contábil; Por
fim, requer que seja julgada procedente a presente impugnação, determinando a
anulação do auto de infração.
- Outrossim, protesta pela juntada a posterior de documentos novos, caso
necessário.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente
pela DRJ. Por oportuno, transcrevo a ementa do respectivo acórdão, verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. FATO GERADOR.
O fato gerador do imposto sobre os rendimentos sujeitos ao ajuste anual
somente aperfeiçoa-se no momento em que se completa o período de apuração
dos rendimentos e deduções 31 de dezembro de cada ano-calendário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A partir de 01/01/1997, os valores depositados em instituições financeiras, de
origem não comprovada pelo contribuinte, passaram a ser considerados receita
ou rendimentos omitidos.
ATIVIDADE RURAL. DESPESA.
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.104 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.001578/2010-02

O bem adquirido por meio de financiamento rural será considerado despesa no
mês do pagamento do bem e não no do pagamento do empréstimo.
NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n.o 70.235,
de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
DILIGÊNCIA.
Cabe ao interessado apresentar juntamente com a impugnação documentos
hábeis e idôneos que comprovem suas alegações, não podendo transferir ao
Fisco a obrigação para obtê-los, mediante pedido de diligências.
PEDIDO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA TESTEMUNHAL.
O processo administrativo fiscal não admite a produção de prova testemunhal.
Não há previsão, no seu rito, para uma audiência de instrução, na qual seriam
ouvidas as testemunhas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado, em 03/07/2014, o recorrente interpôs recurso voluntário (e-fls. 286 e
ss), em 31/07/2014. Em suma, reitera os argumentos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos legais.
Rejeito a preliminar de nulidade do lançamento, fundada na alegação e que os
depósitos bancários deveriam se tributados mensalmente. Ocorre que os rendimentos omitidos,
assim apurados, sujeitam-se à tributação no ajuste anual. Inteligência da Súmula CARF no 38,
que vincula esse colegiado.
A presunção de omissão de rendimentos em lide tem fundamento no art. 42 da Lei
no 9.430, e 1996, cabendo ao sujeito passivo comprovar, de forma individualizada, a origem dos
créditos verificados em suas contas bancárias e de investimento, quando intimado para tal. É
ônus do sujeito passivo produzir tal prova, sob pena de se afigurar a presunção legal de omissão
de rendimentos.
Assim, não cabe à autoridade julgadora, em sede de julgamento da impugnação ao
lançamento, ou de recurso voluntário, deferir a realização de diligência de modo a produzir a
prova que já deveria ter instruído a impugnação, ao teor do § 4o do art. 16 do decreto no 70.235,
de 1972. Isso posto, não merece reparo o indeferimento da diligência requerida, que também
indefiro em sede de recurso voluntário.
Registro, também não ser admissível presumir que todos os depósitos bancários
que constituíram a presunção de omissão de rendimentos tiveram origem na atividade rural,
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.104 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.001578/2010-02

apenas pelo fato de que o contribuinte informa, exclusivamente, essa atividade na DIRPF
revisada. Caberia ao Recorrente a produção inequívoca dessa prova de forma individualizada,
para cada crédito bancário, ônus do qual não se desincumbiu. Irrelevante a existência de
jurisprudência administrativa, sem caráter vinculante, favorável à tese do recurso.
No que diz respeito à infração de omissão de rendimentos da atividade rural,
aferida a partir de depósitos bancários, a lide restringe-se, exclusivamente, ao fato da receita
omitida.
Não cabe apreciação alguma desse colegiado acerca de empréstimos bancários
alocados a essa atividade, e de eventuais despesas que não tenham sido deduzidas na DIRPF
revisada, posto que essa matéria não integra o lançamento. Ocorre que não é admissível, nessa
fase processual, a retificação da declaração, sem que tal pleito tenha sido previamente submetido
ao deferimento da autoridade competente. É dizer, não se discute ou decide, nessa instância
administrativa de julgamento, acerca das despesas da atividade rural do sujeito passivo que não
foram objeto de ação fiscal.
Conforme assentado na decisão de pisto, a autoridade lançadora apurou a infração
de omissão de rendimentos da atividade rural pela aplicação do percentual de 20% sobre os
créditos bancários reputados comprovados, quando deveria ter incluído a totalidade dos créditos
na base de cálculo do imposto, posto que o sujeito passivo optou pela tributação pelo confronto
entre receitas e despesas. Tal fato mostrou-se benéfico ao recorrente, não sendo passível de
reforma por esse colegiado, para fins de agravar a exigência.
Isso posto, não obstante as razões do recurso que, no conjunto, forma enfrentadas
nesse voto, nenhuma das teses deduzidas merece prosperar.
Conclusão
Com base no exposto, voto por indeferir o pedido de perícia, rejeitar a preliminar
de nulidade e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital